Tribunal: TJSP
Processo: 2219939-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Empresas que apesar de estarem em recuperação judicial encontram-se em plena atividade – Inexistência de insuficiência de recursos que deveria ser demonstrada neste recurso – Inteligência da Súmula n 481 do STJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219939-84.2019.8.26.0000, da
Comarca de
Santos,
em
que são agravantes
MONSENHOR
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
MATIPU
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é agravado IRINEU NOGUEIRA
JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219939-84.2019.8.26.0000 -Voto no 18.517
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2219939-84.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0006739-25.2018.8.26.0562
Comarca: Santos (3a Vara Cível)
Agravante: Monsenhor Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outra
Agravado: Irineu Nogueira Junior
Juiz: Gustavo Antonio Pieroni Louzada
Voto n. 18.517
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade da
Justiça Empresas que apesar de estarem em recuperação judicial
encontram-se em plena atividade Inexistência de insuficiência de
recursos que deveria ser demonstrada neste recurso Inteligência
da Súmula n 481 do STJ Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de cumprimento de sentença, da decisão de fls. 603/604,
dos autos originários, diante do indeferimento do pedido de gratuidade
processual feito pela agravante, sob o fundamento de que, no caso, em que
pese a alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente
constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e
patrimônio suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta
demanda, sendo importante observar que a simples presença de dívidas e
protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não
se revelam suficientes para demonstrar a "impossibilidade" no recolhimento
das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para
saldá-las, e, nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é
custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam
ser pagos pela requerida, o que não pode ser admitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219939-84.2019.8.26.0000 -Voto no 18.517
3
Sustentam as recorrentes que diante da forte crise que
assola todo o país, incluindo o mercado imobiliário, ajuizaram em conjunto
com outras 511 sociedades do Grupo PDG, pedido de recuperação judicial,
em 23/02/2017, vindo a ser deferido o processamento pelo Juízo da 1a Vara
de Falências e Recuperação Judicial e Conflitos Relacionados à Arbitragem
do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo (Proc. n.
1016422-34.2017.8.26.0100) em 27/03/2017, e prorrogado em 13/09/2017 o
prazo da suspensão das ações e execuções até a realização da Assembleia
Geral de Credores, ocasião em que o plano recuperacional apresentado foi
devidamente aprovado e homologado em 06/12/2017, assim, necessitam do
deferimento da assistência judiciária gratuita, tendo em vista a situação
financeira caótica em que se encontram, que pode ser agravada caso não
concedido o benefício, o que constituirá em violação a garantia constitucional
do acesso à Justiça, pois não ocorreria a perícia por falta de pagamento,
ademais, não restam dúvidas de que, todas as matérias veiculadas pelos mais
renomados meios de comunicação, somadas ao deferimento da recuperação
judicial do Grupo PDG, além de todos os seus balanços econômicos
apresentados naqueles autos e disponíveis para o acesso ao público em geral,
corroboram, de forma cristalina, a hipossuficiência para arcarem com as
custas processuais para o prosseguimento da ação em tela, sendo a decisão
contrária ao que estabelece o art. 98 do CPC e a Constituição Federal.
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão para que lhes sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, ou,
subsidiariamente, caso não se entenda por este pedido, que seja, desde já,
concedido o pedido de pagamento ao término de sua Recuperação Judicial,
nos termos explanados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219939-84.2019.8.26.0000 -Voto no 18.517
4
Indeferida a liminar (fls. 56/58), não apresentadas
contrarrazões (fls. 61).
É o Relatório.
Consoante a Súmula n. 481 do STJ: "faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).
No caso, as recorrentes não demonstraram de plano a
insuficiência de recursos pela documentação juntada, não sendo a alegação de
encontrar-se em recuperação judicial suficiente para inviabilizar que arque
com eventuais ônus da ação, pois continuam em plena atividade.
É assente que: "a col. Corte Especial, dirimindo
divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da
gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica,
independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que
não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o
comprometimento da manutenção de suas atividades" (AgInt no AgInt no
AREsp 901.452/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica